Tribunal: STF
Processo: ARE 1522137
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (e-doc. 104):



    “EMENTA: APELAÇÃO – FURTO MEDIANTE FRAUDE E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - ARTIGOS 155, § 4º, II, POR SEIS VEZES, E 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –– PROCESSO INCIDENTAL - APELANTE É TERCEIRO INTERESSADO, MARIDO DA 3ª DENUNCIADA MARTA MARIA – BLOQUEIO DE VALORES DE CONTA CONJUNTA – MEDIDA CONSTRITIVA QUE DEVE SER MANTIDA – A RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO OCORRE MEDIANTE A COMPROVAÇÃO INCONTESTE DA PROPRIEDADE LÍCITA, DE NÃO MAIS INTERESSAR AO PROCESSO E DE NÃO SER PASSÍVEL DE PENA DE PERDIMENTO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - ALEGA O APELANTE QUE A CONTA BANCÁRIA DO ITAÚ, ONDE FOI REALIZADO O BLOQUEIO DE VALORES, NÃO FOI OBJETO DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL - ADUZ, AINDA, QUE ESSA CONTA BANCÁRIA, EMBORA CONJUNTA, É USADA APENAS PELO APELANTE E QUE O VALOR DE 200 MIL REAIS NELA EXISTENTE TERIA SIDO TRANSFERIDO PELA SUA EX-MULHER, PARA SUSTENTO DO FILHO DO CASAL - DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO INCIDENTE, TEM-SE QUE A DECISÃO DE BLOQUEIO FOI DETERMINADA PARA FINS DE EVENTUAL RESSARCIMENTO À VÍTIMA, E REALIZADA EM TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS CADASTRADAS NOS CPFS DOS ACUSADOS, E NÃO APENAS NAS CONTAS INCIALMENTE INVESTIGADAS - NÃO É POSSÍVEL AFASTAR, DE PLANO E ESTREME DE DÚVIDA, A POSSIBILIDADE DE A ACUSADA MARTA MARIA TER TAMBÉM UTILIZADO ESTA CONTA CONJUNTA, QUE É DE SUA TITULARIDADE, PARA MOVIMENTAR OS VALORES FRAUDULENTOS, EM PREJUÍZO DA VÍTIMA - PELOS ELEMENTOS DE PROVA ATÉ ENTÃO COLIGIDOS AOS AUTOS, NÃO HÁ COMO ENTENDER QUE OS VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE SEJAM PROVENIENTES DE FONTE LÍCITA, UNICAMENTE – AS COISAS APREENDIDAS QUE INTERESSAM AO PROCESSO NÃO SERÃO DEVOLVIDAS ANTES DE TRANSITAR EM JULGADO A SENTENÇA FINAL – PRECEDENTES - DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 122).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, XXII, LIV e 93, IX, ambos da Constituição Federal (e-doc. 128).



    A parte recorrente alega que o acórdão recorrido ao negar a restituição de valores bloqueados em conta corrente conjunta para fins de ressarcimento à vítima de ilícito, afrontou os aludidos dispositivos.



    Apresenta as seguintes premissas fáticas para o acolhimento da sua pretensão recursal (e-doc. 128, p. 11):



    (i) O Recorrente sequer faz parte da ação penal principal 



    (ii) O valor bloqueado foi depositado em momento ao anterior à data dos fatos narrados na Denúncia 



    (iii) Há comprovação da origem do valor bloqueado, licitude e propriedade através dos extratos e comprovantes que foram juntados desde o primeiro momento, sanando quaisquer dúvidas.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, ressalto que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    No mais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Quanto aos demais temas, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).   



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente